Tribunal: TJSP
Processo: 1021191-51.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1021191-51.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante GOL LINHAS AEREAS S/A, é embargada
FRANCYS PIMENTA DE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021191-51.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo
Voto no 41218- E/AL/D/O/V/S
VOTO No.: 41218
EDEC.No.: 1021191-51.2018.8.26.0003/50001
COMARCA.: JABAQUARA 3a VARA CÍVEL
EBTE. : GOL LINHAS AEREAS S/A
EBDA : FRANCYS PIMENTA DE FARIA
Embargos de declaração
Omissão - Inexistência - Caráter
eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 154/159 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso da embargada.
Sustenta a embargante, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão, pois deixou de majorar
os honorários na forma do parágrafo 11o do artigo 85 do
CPC. Pede acolhimento do recurso (fls. 1/3).
Intimada a embargada quedou-se inerte(fls.
7).

É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021191-51.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo
Voto no 41218- E/AL/D/O/V/S
Dentre
as
inovações
trazidas
pela
legislação processual atual está a regra contida no
artigo 85, § 11, que autoriza o Tribunal, ao julgar o
recurso, majorar os honorários fixados anteriormente,
estabelecendo ainda os critérios a serem observados para
tanto.
Muito embora a redação tenha se utilizado
do verbo majorar na forma imperativa tal não significa
que seja obrigatória a exasperação.
O
dispositivo
em
tela
deve
ser
interpretado de maneira sistemática e não gramatical.
Importante destacar que a Constituição
Federal erigiu às garantias fundamentais em todo e
qualquer processo judicial o contraditório, a ampla
defesa e os respectivos recursos.
Assim,
sendo
o
recurso
um
direito
fundamental da parte litigante não se pode impor-lhe
qualquer penalidade pelo regular exercício desse direito.
Interpretação nesse sentido importa em
manifesto contrassenso.
A majoração dos honorários, então, somente
pode ser imposta pelo Tribunal quando o direito for
exercido de maneira abusiva, com a utilização de recurso
manifestamente descabido que vise apenas e tão somente
procrastinar o regular andamento do processo.
Prova desse entendimento é a regra do
artigo 1026, parágrafos 2o e 3o do CPC.
No caso, como o recurso não se mostrou
infundado não houve a majoração.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021191-51.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo
Voto no 41218- E/AL/D/O/V/S
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator